Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FLAGRANTE DELITO. POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. RECONHECIMENTO IMEDIATO PELA TESTEMUNHA. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PROVA SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. COAUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À TESTEMUNHA. EXTRAPOLAÇÃO DA CONDUTA INERENTE AO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A mera alegação de que não foi encontrado com um dos apelantes a arma de fogo, no momento da abordagem policial, não é apta, por si só, a autorizar a absolvição do réu, tendo em vista que todas as vítimas foram uníssonas em afirmarem que a dupla subtraiu seus pertences, com comunhão de esforços e em unidade de desígnios.
2. O reconhecimento imediato dos réus pela testemunha, flagrados em fuga na posse de bens subtraídos, dispensa a realização do procedimento de reconhecimento pessoal pela vítima, tanto na Delegacia quanto em Juízo.
3. Suficientemente demonstrada a coautoria delitiva dos réus pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, não remanescendo dúvidas quanto as suas participações nos crimes em exame, sobretudo porque foram flagrados em fuga na posse dos bens subtraídos das 3 (três) vítimas, não prosperam os pleitos absolutórios, com base nas teses de negativa de autoria e dúvida em relação à coautoria.
4. Por ter a dupla efetuado, logo após a subtração dos bens das vítimas, disparo de arma de fogo em direção à testemunha indireta, que somente não a atingiu porque falhou em acertá-la, sendo evidente, portanto, que essa conduta extrapola aquela ínsita ao tipo penal de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não prospera o pleito de afastamento da circunstância desabonadora relativa à culpabilidade.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.